Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. AJUSTE DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de uso de documento falso; (ii) estabelecer o regime inicial adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de uso de documento falso exige a efetiva utilização do documento perante terceiros, conduta comprovada nos autos, pois os policiais afirmaram de forma coesa que o réu se identificou com nome falso e apresentou documento contrafeito.
4. A palavra dos policiais foi devidamente corroborada pelo laudo pericial que atestou a falsidade da carteira de identidade apreendida.
5. A versão defensiva de mero porte do documento não encontra respaldo nas provas, sendo isolada e insuficiente para afastar a condenação.
6. O regime inicial fechado mostra-se desproporcional, pois, embora o réu seja reincidente e tenha maus antecedentes, a pena fixada é inferior a 4 anos, impondo-se o regime semiaberto. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297, caput; 304; 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o; 49, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939024, 0725826-52.2023.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 08.11.2024.